Tribunal: STF
Processo: ARE 1555468
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 569, fl. 2):



    Sonegação fiscal – Lei nº 8.137/90 – ICMS – Sócio administrador da empresa – Prova documental e testemunhal indicando a supressão de tributo – Acusado como único favorecido pela fraude – Dolo evidenciado – Responsabilidade penal comprovada – Continuidade delitiva e Concurso Material verificados – Pena e regime bem fixados.



     



    Consta dos autos, em síntese, que LUIZ VIAN NETO foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, II, c/c o art. 12, III, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 e 69, ambos do Código Penal, a cumprir 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 42 dias-multa, no valor de 1/5 (um quinto) do salário mínimo (Doc. 522).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 569).



    Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 583).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acordão proferido pelo TJSP afrontou o teor dos arts. 5º, XXXIX, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 580).



    Nas razões recursais, a defesa alega que “a imputação feita ao RECORRENTE é claramente a conduta de DETERMINAR que outrem fizesse a escrituração, e não de ele mesmo INSERIR elementos inexatos, ou seja, a efetiva escrituração de documentos fiscais declarados posteriormente inábeis. Evidente, portanto, a ausência de correlação entre a conduta imputada e aquela adotada para condenar em primeira instância e posteriormente pelo v. acórdão” (Doc. 580, fl. 16).



    Informa que “apesar da relevância da matéria apresentada, e de sua capacidade de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, os argumentos deduzidos pela defesa não foram enfrentados ou analisados, contrariando a exigência do artigo 93, IX, da CF, para que a sentença seja considerada fundamentada” (Doc. 580, fls. 20-21).



    Sustenta que “foi condenado por uma conduta que foi considerada crime, todavia, a sua prática (aquisição das mercadorias pela empresa e efetivo registro das notas fiscais nos livros contábeis) ocorreu após ter sido gerado o resultado supressão ou redução de tributo” (Doc. 580, fl. 22).



    Aponta, ainda, que “a sentença e o acórdão impuseram uma condenação ao RECORRENTE por uma conduta que ocorreu posteriormente à ocorrência do resultado, ou seja, posteriormente à supressão ou redução do imposto, frise-se, por outrem, na cadeia de circulação de mercadoria, isto é, antes da aquisição pela empresa da qual é sócio” (Doc. 580, fl. 24).



    Afirma que as provas “sem a devida fundamentação, a justificar a razão, a forma, o raciocínio utilizado para aplicar a pena do modo como aplicada, não condena o RECORRENTE por ter determinado a escrituração, conduta única, mas considerando número de produtos em cada nota fiscal, sem se saber ao certo ao certo quantas notas fiscais foram escrituradas e a data efetiva de cada escrituração, de modo que se aplica uma pena absurdamente elevada, sem o fundamento fático que efetivamente se adotou” (Doc. 580, fl. 28).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para reconhecer a contrariedade ao artigo 93, IX, da CF e anular o v. acordão para que, de maneira fundamentada, seja definida a forma como foi realizada a dosimetria da pena, apontando os elementos fáticos utilizados para formar o convencimento judicial” (Doc. 580, fl. 29).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso assim não se entenda, pelo seu não provimento (Doc. 592).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, no que tange aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu com base nos seguintes fundamentos: (a) ausência de demonstração de repercussão geral da matéria; (b) suposta ofensa à Constituição seria meramente reflexa; (c) incidência das Súmulas 279 e 284/STF (Doc. 596). 



    No Agravo, a parte recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados (Doc. 601).



    Vale ressaltar que foi interposto Recurso Especial (Doc. 579), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 595). Houve interposição de Agravo (Doc. 599), o qual não foi conhecido pela Ministra relatora no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 634).



    Interposto Agravo Regimental, este foi desprovido (Doc. 666). No entanto, o Ministro Relator concedeu Habeas Corpus de ofício, “para afastar a incidência do cúmulo material, aplicando a continuidade delitiva a todo o período delitivo, conforme requerimento da denúncia, fixando, nos termos da presente decisão, uma nova dosimetria da pena, bem como o regime prisional semiaberto” (Doc. 666, fl. 6).



    A pena do réu foi redimensionada para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa.



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram eles rejeitados (Doc. 675). 



    O réu interpôs Recurso Extraordinário contra o referido acórdão (Doc. 683). O STJ negou seguimento a este Recurso Extraordinário (Doc. 695), tendo essa decisão transitado em julgado, após a interposição de outros recursos (Doc. 732).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 590, fls. 10-13):



    A) DO PREENCHIMENTO DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL



     Ilustres Ministros(as), a preliminar formal de repercussão geral, requisito exigido para o cabimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO dirigido a este e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, está preenchida.



     Vejamos. 



    A primeira tese discutida trata da contrariedade ao artigo 5º, LV da CF (contraditório e ampla defesa) pois que apesar de denunciado por uma conduta, foi o RECORRENTE condenado por outra, em evidente violação ao contraditório e ampla defesa. 



    Em seguida, apontou a defesa do RECORRENTE a ocorrência de contrariedade aos artigos 5º, LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa) e 93, IX (princípio da fundamentação de todas as decisões judiciais) da CF, pois que não houve uma análise minimamente detalhada dos argumentos defensivos, o que pode ser constatado pela simples leitura do acórdão combatido e onde não há qualquer referência a diversos deles. 



    Outrossim, foi discutida a contrariedade ao inciso XXXIX (legalidade) do artigo 5º da CF, desta feita em razão da ausência de descrição do nexo de causalidade entre conduta e resultado, mormente pelo fato de o resultado lesivo consubstanciado na redução ou supressão de tributos ter ocorrido anteriormente na cadeia de transmissão das mercadorias, pois que o ICMS incidente era o da modalidade da substituição tributária. 



    Assim, quando a empresa do RECORRENTE adquiriu a mercadoria, o imposto já havia deixado de ser pago anteriormente. Além do mais, apresentou-se a contrariedade ao artigo 5º, XXXIX, da CF (princípio da legalidade), quando se discutiu que o fato imputado ao RECORRENTE não constituía infração penal, tendo em vista que o resultado a ele imputado era anterior à sua conduta que, portanto, não lhe deu causa. E ainda, houve a discussão sobre a contrariedade aos artigos 5º, XXXIX (princípio da legalidade) da CF quando se tratou da atipicidade do fato imputado ao RECORRENTE. Por fim, na aplicação da pena se discutiu a contrariedade ao artigo 93, IX da CF. 



    No que toca à contrariedade ao artigo 93, IX da CF, a discussão a incidência do Tema 670 de Repercussão Geral desse Pretório Excelso, conforme bem desenvolvido no RE nº 719.870: “Possui repercussão geral a controvérsia relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem, quando, instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso, quedarse silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.”



     Dessa feita, a tese argumentada neste RECURSO EXTRAORDINÁRIO, e que foi apresentada no recurso de apelação e nos embargos de declaração, além de ser relevante do ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, encontra respaldo no Tema 670 de Repercussão Geral. 



    Quanto às demais teses, contrariedade aos artigos 5º, XXXIX, LIV, LV e LVII, a repercussão geral decorre do disposto no §2º, I, do artigo 1.035 do CPC: “Art. 1.035 (...) § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; (...)” 



    E a jurisprudência dominante do col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que toca à discussão da presunção de inocência, estampada no artigo 5º, LVII, da CF, segue no seguinte sentido:



    [...]



    Por sua vez, a jurisprudência dominante relativa ao princípio da correlação entre acusação e sentença, intrinsecamente vinculado aos incisos LIV e LV do artigo 5º, da CF, segue no seguinte sentido:



    [...]



    Assim, seja por ter respaldo no Tema 670 de Repercussão Geral, seja por estar embasada no artigo 1.035, §2º, I, do CPC, há repercussão geral nas matérias apontadas.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, uma vez que não houve demonstração fundamentada da presença do referido requisito.  



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, estes foram os os fundamentos do TJSP para afastar as nulidades arguidas e manter a condenação do recorrente (Doc. 569, fls. 3-13):



    As preliminares aventadas não comportam acolhida.



     Pelo que se nota do caderno processual, a denúncia preencheu todos os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal e devidamente narrou o delito com todas as circunstâncias, não havendo que se reconhecer dificuldade para a defesa decorrente da narrativa apresentada pela acusação. Além do mais, a questão encontra-se superada, pois já prolatada sentença condenatória. 



    Nesse sentido, entendimento do STJ: 



    “As alegações de inépcia e de ausência de justa causa ficam enfraquecidas, uma vez que a prolação de sentença denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de sentença. Precedentes. (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1238771/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 15/05/2018, V.U.). 



    Não bastasse isso, a referida preliminar também já foi adequadamente analisada e afastada pelo juízo a quo, às fls. 616/617. Igualmente, não merece prosperar a tese de que a magistrada sentenciante não apreciou as teses defensivas. Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, os motivos que levaram à formação do convencimento da magistrada restaram devidamente demonstrados. 



    Além do mais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que “o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (AgRg no AREsp 1.130.386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 8/11/2017). 



    Não assiste também razão a alegação de violação ao princípio da correção entre a acusação e a sentença, porquanto o édito condenatório fundou-se nos fatos narrados na denúncia. 



    As demais preliminares confundem-se com o mérito e, com ele, hão de ser analisadas



     Passo, então, à análise do mérito.



     Consta dos autos que o apelante Luiz Vian Neto foi denunciado, porque, em tese, entre os meses de fevereiro de 2013 a junho de 2014, na Rua 31 de Março, nº 29, na cidade de São Sebastião da Grama/SP, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na condição de sócio-administrador da empresa contribuinte HGComércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., no exercício de atividade empresarial, recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, em diversas datas, sem comprovação de que houve retenção do imposto anteriormente, suprimindo R$ 345.035,04 de ICMS, tributo devido à Fazenda Pública Estadual, mediante fraude à fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, referente a bens essenciais à vida ou à saúde



    [...]



    A materialidade dos delitos está consolidada por meio da representação fiscal (fl. 06), cadastros de contribuintes de ICMS (fls. 07/08, 09/12, 96, 118, 135/137), consulta de débito (fls. 13/14), autos de infração e imposição de multa (fls. 15/17, 99 e 121), demonstrativo de débito fiscal (fls. 18/90), documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (fls. 91/95), pedido de verificação fiscal (fls. 120), relatos circunstanciados (fls. 100/103 e 122/123), termo de diligência (fls. 104), declaração de não localização de estabelecimento (fls. 105/106), conta fiscal por mês de referência (fls. 143/154), relatório de apuração ICMS (fls. 155/161), registros fiscais da apuração de ICMS (fls. 162/173), registros fiscais dos documentos de entrada de mercadorias e aquisição de serviços (fls. 174/261), registro de débito - ICMS (fls. 418/419), laudo pericial contábil (fls. 466/485), além da prova oral colhida nos autos. 



    A autoria atribuída ao apelante é igualmente incontroversa.



    Na fase extrajudicial, o réu disse que, na época dos fatos, era sócio administrador da empresa HG Comércio de Produtos Farmacêuticos. Informou, também, que o contador da empresa sempre foi Márcio Primo. A empresa adquiriu produtos das empresas Edicley Schimidt Fernandes ME e Medfarma Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda. ME e os pagamentos foram efetuados em espécie, principalmente com cheques de terceiros. Os fatos ocorreram há dez anos e por isso não possui qualquer comprovante de pagamento das mercadorias. As notas fiscais chegavam na empresa e o contador fazia a escrituração, sem passar pelas mãos dele, interrogando. Não quitou, nem solicitou o parcelamento do débito do auto de infração. Na época das operações, as empresas Edicley Schimidt Fernandes ME e Medfarma Medicamentos e Produtos Médico Hospitalares Ltda. ME estavam totalmente regulares perante o fisco estadual e federal, com inscrição estadual válida e CNPJ ativo. Bem posteriormente é que tais empresas foram declaradas irregulares, de modo que o ônus pelos débitos destas não pode ser atribuído à empresa “HG” (cf. fls. 433).



     Em juízo, contudo, optou pelo direito de permanecer calado (cf. fls. 704 e mídia audiovisual às fls. 666).



    [...]



    Como se vê, impossível falar-se na absolvição do acusado por insuficiência de provas, já que restou suficientemente demonstrada a fraude fiscal, consoante a extensa prova documental colacionada, consubstanciada em demonstrativo de débito fiscal, autos de infração e imposição de multa, demonstrativo de débito fiscal, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, declaração de não localização de estabelecimento, relatório de apuração ICMS, registros fiscais da apuração de ICMS, registros fiscais dos documentos de entrada de mercadorias e aquisição de serviços, registro de débito ICMS, laudo pericial contábil e declarações dos agentes fiscais. 



    Em que pese a argumentação expendida pela Defesa, verifica-se que a prática dos ilícitos foi comprovada.



    O apelante, portanto, não logrou êxito em se desvencilhar das imputações que lhe foram feitas, não revelando-se crível a alegação de que desconhecia os fatos a ele imputados, principalmente porque, na condição de sócio-administrador, era diretamente favorecido. 



    Além do mais, o mero desconhecimento acerca dos autos de infração, não ilidem sua responsabilidade pela sonegação fiscal, vez que, na condição de empresário, detinha o domínio do fato. 



    Desse modo, mesmo que tenha relegado as atividades a funcionários e contador terceirizado, é pacífico o entendimento de que isso não resulta na transferência de responsabilidade.



    [...]



    Ademais, não prospera o pleito de absolvição feito pela Defesa com base na tese de ausência de dolo específico, visto que, para configuração dos delitos aqui tratados, basta o dolo genérico, o qual se evidencia tanto pelo benefício auferido pelo agente ao suprimir valores expressivos de imposto, como pelo esgotamento das esferas administrativas sem que fossem apresentados os documentos capazes de demonstrar a legitimidade das operações.



    [...]



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada pelo recorrente situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Destaco que o Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus de ofício “para afastar a incidência do cúmulo material, aplicando a continuidade delitiva a todo o período delitivo, conforme requerimento da denúncia, fixando, nos termos da presente decisão, uma nova dosimetria da pena, bem como o regime prisional semiaberto”, restando, portanto, prejudicada a questão referente à dosimetria da pena.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente